Tribunal: TJES
Processo: 0006195-33.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006195-33.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BETRA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
APELADO: ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIZAÇÃO DA APELANTE PELA
DEMURRAGE
EM PROCESSO ANTERIOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)

Não prospera a pretensão da Apelada, manifestada em sede de contrarrazões, no sentido de que a Apelante careceria de interesse de agir, sustentando, para tanto, que
“
a matéria já foi inteiramente apreciada e decidida em sede de Ação Ordinária pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santos-SP, com o reconhecimento da obrigação da Apelante e sua condenação ao pagamento da demurrage”
, porquanto o que pretende a ora Apelante é ver reconhecida a responsabilidade da Recorrida (ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA) pelo pagamento da condenação que lhe fora imputada nos autos da aludida demanda que tramitou na Comarca de Santos/SP, restando configurado o interesse de agir da mesma em ser ressarcida pelos prejuízos financeiros reconhecidos.

2)

No tocante à prescrição acolhida pelo Magistrado
a quo
, considera-se que a mesma não ocorreu, posto que o início da fluência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil não se deu a partir da prestação do serviço ocorrida no ano de 2008, como reconhecido na sentença, mas, sim, a partir da condenação definitiva da Apelante em pagar o valor da
demurrage
ao armador marítimo, pois, a partir deste marco surgiu o interesse da Recorrente em ser ressarcida pelo prejuízo reconhecido.

3)

Não estando a causa madura para julgamento imediato nesta instância revisora, o anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo primevo é medida que se impõe, para a devida instrução probatória, com a ampla observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa.

4)

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006195-33.2015.8.08.0048;

APELANTE:

BETRA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA;

APELADA:

ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
BETRA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
, em virtude da sentença proferida às
fls. 203/204v,
nos autos da
Ação de Cobrança
movida em face de
ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA,
a qual declarou prescrita a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, II do CPC.

A Apelante, em seu arrazoado recursal (
fls. 207/217
), pretende seja

reconhecida a responsabilidade da

Apelada pelo pagamento dos valores cobrados da Apelante a título de
demurrage
e apurados pela agência marítima (Nobleza Naviera S.A. Armadores Marítimos - representada por Atlas Maritime Ltda.), tendo por base o contrato de importação por conta e ordem de terceiros e outras avenças firmado entre as partes.

Assim, postula a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada
“no pagamento integral do valor relativo à demurrage (sobre-estadia de contêiner) cobrado da Apelante pela agência marítima através da ação, já transitada em julgado, nº. 1733/2010 – 2ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP), no valor de R$ 680.386,91 (seiscentos e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos - atualizado em Outubro/2019 conforme certidão de objeto e pé em anexo), o qual deverá ser atualizado na data do pagamento”
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Sustenta a ora Apelante que, na
qualidade de empresa que atuava no comércio exterior, foi contratada pela Espabra (Recorrida), para importar mercadorias por conta e ordem desta, razão pela qual firmaram o Contrato de Importação por Conta e Ordem De Terceiros e Outras Avenças n°. CT01104BETRABSB0803, o qual verifico estar acostado às fls. 21/28, bem como o respectivo aditivo às fls. 29/30.

Registra que nos termos do referido contrato, a Espabra assumiu todas as despesas incorridas pelas importações realizadas pela Betra, relativas às mercadorias por aquela adquiridas (Espabra), incluindo-se expressamente quaisquer despesas com
demurrage
.

Sendo assim, esclarece que em razão de realizar as importações, em seu próprio nome (mas, por conta e ordem da Espabra), a Betra foi demandada judicialmente a pagar o valor apurado pela Nobleza Naviera S.A. Armadores Marítimos (representada por Atlas Maritime Ltda.), a título de sobre-estadia do contêiner utilizado para acomodar as mercadorias adquiridas pela Espabra, identificada através do extrato da declaração de importação que instrui a exordial, tratando-se da ação n°. 0045658-64.2010.8.26.0562 (n°. de ordem 1733/2010) que, após a apresentação dos recursos cabíveis resultou na condenação da Betra ao pagamento do valor de R$ 252.245,34 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), acrescido da multa de 10% (dez por cento).

Nesta toada, por ter sido condenada por decisão judicial a pagar o valor apurado a título de
demurrage
para o armador marítimo, com decisão transitada em iulgado, e tendo sido iniciado os atos expropriatórios para satisfação da dívida, a Apelante afirma que ajuizou a presente ação com o objetivo de acionar a responsabilidade da Recorrida no pagamento do valor da sobre-estadia do contêiner, incidente sobre as operações de importação realizadas sob sua conta e ordem.

A sentença proferida às fls. 203/204v, reconheceu a prescrição da
pretensão autoral, sustentada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Aduz a ré que a presente cobrança encontra-se acobertada pelo manto da prescrição.

Examinando os documentos que instruem a exordial, verifico que a cobrança aqui pretendida se refere a serviço prestado no ano de 2008 (fl. 39), tendo a presente demanda sido ajuizada em 2015.

Sobre o tema, elucido ser pacífico na jurisprudência a incidência do prazo prescricional quinquenal.

[...]

Ademais, no contrato firmado entre as partes (fls. 21/28) restou prescrito que a demurrage, e outras despesas, estariam embutidas no preço das mercadorias fornecidas pela ora autora (cláusulas 2.2 e 4.1) a ré; decerto que acaso pretendesse a referida parte o cumprimento das disposições contratuais, também incidiria o prazo prescricional quinquenal, consoante art. 206, §5º, I do CC, in verbis: “Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

Desse modo, qualquer que seja a vertente que se avalia, restará prescrita a pretensão autoral.

Isso posto, DECLARO PRESCRITA a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, II do CPC”.

A Recorrente se insurge em face da referida sentença sustentando que o Magistrado
a quo
se baseou em premissa de fato equivocada para análise da prescrição (data da prestação do serviço), porquanto, na realidade, o termo
a quo
da pretensão em ver a Apelada responsabilizada pelos prejuízos suportados surgiu com o cumprimento de sentença movido a partir da sua condenação definitiva em indenizar o armador marítimo (Nobleza Naviera S.A. Armadores Marítimos [representada por Atlas Maritime Ltda]), pela
demurrage
(sobre-estadia de contêineres), apurada nos autos da ação de cobrança nº
0045658-64.2010.8.26.0562, que tramitou na
2ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP.

Pois bem. De início, após detida análise dos autos, registro que não prospera a pretensão da Apelada, manifestada em sede de contrarrazões, no sentido de que a Apelante careceria de interesse de agir, sustentando, para tanto, que
“
a matéria já foi inteiramente apreciada e decidida em sede de Ação Ordinária pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santos-SP, com o reconhecimento da obrigação da Apelante e sua condenação ao pagamento da demurrage”.

Com efeito, o que pretende a ora Apelante é ver reconhecida a responsabilidade da Recorrida (ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA) pelo pagamento da condenação que lhe fora imputada nos autos da aludida demanda que tramitou na Comarca de Santos/SP, baseando-se para tanto nos termos do Contrato de Importação por Conta e Ordem De Terceiros e Outras Avenças n°. CT01104BETRABSB0803 (fls. 21/28), porquanto a Espabra teria assumido todas as despesas incorridas pelas importações realizadas pela Recorrente, relativas às mercadorias por aquela adquiridas, incluindo-se, segundo alegou, quaisquer despesas com
demurrage.

Neste cenário, configurado está o interesse de agir da Recorrente em acionar a Apelada para se ver ressarcida dos prejuízos financeiros suportados.

No tocante à prescrição acolhida pelo Magistrado
a quo,
considero, após detida análise dos autos, que a mesma não ocorreu, devendo, portanto, ser afastado o seu reconhecimento na presente hipótese.

Com efeito, tal como reconheceu o Magistrado
a quo,
aplica-se na hipótese a regra do
art. 206, §5º, I do Código Civil, o qual dispõe que “
Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Entretanto, considero que o termo inicial para a fluência do referido prazo não se deu a partir da prestação do serviço ocorrida no ano de 2008, como reconhecido na sentença, mas, sim, a partir da condenação definitiva da Apelante em pagar o valor da
demurrage
ao armador maritimo, pois, somente a partir desta condenação, transitada em julgado, é que surgiu o interesse da Recorrente em ser ressarcida pelo prejuízo reconhecido.

Neste ponto, convém destacar que o direito da Apelante de exigir a reparação pela dívida que lhe fora imputada não surgiu a partir do início do cumprimento de sentença, conforme afirma na apelação
sub examine
, mas, sim, a partir do trânsito em julgado da ação nº
0045658-64.2010.8.26.0562, que tramitou na
2ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP
, porquanto foi a partir de então que o aludido débito que lhe fora direcionado se tornou definitivo.

Entretanto, ainda assim, tenho que a prescrição em comento não se operou, visto que a decisão dos embargos de declaração opostos nos autos

nº
0045658-64.2010.8.26.0562 foi prolatada na data de 18/11/2011, conforme observo no andamento publico do aludido feito no
site
do Tribunal de Justiça paulista, não advindo depois dela a interposição de qualquer recurso, restando verossímil a data do trânsito em julgado apontada como sendo o dia 08/12/2011 (fl. 211), de modo que, ajuizada a presente demanda na data de 23/03/2015, observado está o prazo quinquenal previsto no citado artigo
206, §5º, I do Código Civil
.

Em continuação, restando concluído pela inocorrência da prescrição apontada na sentença vergastada, considero que o presente feito não se encontra maduro para avançarmos para a análise do seu mérito.

Conforme se observa, a Apelante sustenta que,
nos termos do contrato firmado entre as partes, a Espabra teria assumido todas as despesas incorridas pelas importações realizadas pela Betra, relativas às mercadorias por aquela adquiridas (Espabra), incluindo-se expressamente quaisquer despesas com
demurrage
.

A Recorrida, por sua vez, defendeu na contestação apresentada (fls. 84/95) a tese no sentido de que
“a Ré só permaneceu na posse (direta ou indireta) do equipamento contentor por 20 (vinte) dias”
, de modo que inexistiria responsabilidade de sua parte sobre qualquer sobre-estadia de contêiner, o que deverá ser objeto da devida instrução probatória no Juízo de origem, com a ampla observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando observamos que o Magistrado prolator da sentença oriunda dos autos nº 0045658-64.2010.8.26.0562, do Juízo da 2ª Vara Cível de Santos/SP, apontou que
“a declaração de descarga de fl.47 é suficiente para comprovar a data da descarga do container identificado na iniciaI, não se tendo notícias a respeito de sua devoIução”,
necessitando ser apurada não só a data da descarga da mercadoria da Apelada, mas, também, o lapso temporal que o contêiner levou para ser devolvido, o que certamente poderá influenciar no Juízo de convicção quanto à responsabilidade ou não da Recorrida pela
demurrage.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para, diante do afastamento da prescrição pronunciada
,
ANULAR
a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Diante do provimento do recurso, inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para dar provimento ao recurso.